Tribunal: TJDFT
Processo: 0746960-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. HIPÓTESE LEGAL.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de omissão, pretende rediscutir a matéria, aduzindo que não houve enfrentamento de todos os argumentos essenciais lançados no recurso, bem como que os honorários deveriam ter sido fixados em 10% sobre o valor da causa.
3. Segundo o Enunciado 159 do Fonaje, "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso".
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão. A relação jurídica existente entre condomínio e condômino - adquirente de unidade imobiliária integrante de condomínio - em relação às taxas condominiais é restrita a esses dois sujeitos, não existindo a possibilidade de impor ao adquirente de boa-fé de unidade imobiliária a informação repassada tão somente ao suposto corretor de imóveis. O que possui valor jurídico é o nada consta de débitos condominiais, tal como bem consignado no acórdão embargado: “o princípio da boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório, impondo-se à suposta credora assumir o erro e arcar com as consequências da emissão, por sua administradora, de nada consta equivocado - sem a imprescindível especificação de que a quitação era restrita às taxas ordinárias -, sobretudo considerando a boa-fé subjetiva do adquirente do imóvel, que, amparado por nada consta referente às obrigações condominiais, agiu na confiança do documento de quitação emitido”.
5. Ademais, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016 – Info 585).
6. No que tange à fixação dos honorários, mais uma vez o que se mostra presente é o inconformismo da parte embargante. O CPC prevê, em seu artigo 85, §8o, que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”. No caso concreto, o valor da causa/proveito econômico é de R$ 2.484,73. Assim, mesmo que fosse aplicado o percentual máximo - de 20% (vinte por cento) -, os honorários advocatícios resultariam no valor de apenas R$ 496,94; logo, esse valor é irrisório para remunerar o trabalho do advogado desenvolvido em sede recursal. Em consequência, impôs-se, na hipótese, o pagamento à embargante dos honorários fixados por equidade no valor de R$ 800,00 para remunerar minimamente o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte autora/vencedora.
7. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c. o art. 1022 do CPC, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.